Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-07.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Bloqueio da reserva por suspeita de fraude na emissão da passagem com milhas – Fraude não comprovada – Passagem remarcada para o dia seguinte, com a perda da comemoração da noite de Natal com a família – Prestação de serviço defeituoso caracterizado –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Bloqueio da reserva por suspeita de fraude na emissão da passagem com milhas – Fraude não comprovada – Passagem remarcada para o dia seguinte, com a perda da comemoração da noite de Natal com a família – Prestação de serviço defeituoso caracterizado – Ausência de excludentes – Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum mantido – Termo inicial dos juros de mora retificado de ofício para a data da citação (evento contratual) – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003361-07.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, é apelada
JUSSARA APARECIDA ALMODOVA LORENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-07.2020.8.26.0002 -Voto no 16086 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1003361-07.2020.8.26.0002
Apelante (s): Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e outro
Apelado (a,s): Jussara Aparecida Almodova Lorente
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) de 1o Grau: Ju Hyeon Lee
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16086
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

Ação
de
indenização por danos morais Sentença de procedência
Relação de consumo Incidência do CDC Bloqueio da
reserva por suspeita de fraude na emissão da passagem com
milhas Fraude não comprovada Passagem remarcada
para o dia seguinte, com a perda da comemoração da noite
de Natal com a família Prestação de serviço defeituoso
caracterizado
Ausência de excludentes
Evento que
extrapola a seara do mero dissabor
Dano moral
caracterizado Indenização devida Quantum mantido
Termo inicial dos juros de mora retificado de ofício para a
data da citação (evento contratual) Sentença mantida
Recurso
desprovido,
e
majorados
os
honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 177/179, proferida em 08/05/2020, de relatório adotado, que julgou
procedente a ação e condenou a ré a pagar à autora indenização por danos morais no
valor de R$ 6.000,00, corrigido pela Tabela Prática do TJSP e com a incidência de
juros moratórios de 1% ao mês desde o arbitramento, e ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelo da ré (fls. 181/192) alegando, em síntese, que o que
houve, na realidade, foi uma suspeita de fraude na aquisição da passagem aérea, de
modo que a reserva da apelada foi bloqueada por questões de segurança, não tendo
sido a apelada submetida a situação humilhante nem tendo sido tratada com descaso
e desrespeito pelos funcionários da aérea, não havendo danos morais a serem
indenizados. Pede provimento para modificação da sentença ou subsidiariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-07.2020.8.26.0002 -Voto no 16086 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
redução do quantum indenizatório.
Contrarrazões às fls. 197/201.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 02/06/2020, é tempestiva e preparada (fls. 193/194).
A sentença está proferida com a fundamentação que segue:
“No tocante ao mérito, aplica-se ao caso a legislação consumerista, visto que a
parte autora consubstancia-se, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei no 8.078/90,
como consumidora, porquanto contratou a prestação de serviços na qualidade de
destinatária final. Por seu turno, a requerida constitui-se como fornecedora, em
consonância ao artigo 3o, caput, do mesmo diploma legal, uma vez que se organiza
empresarialmente para a prestação de serviços no mercado de consumo. O fato de a
autora não ter podido embarcar na data planejada revela-se incontroverso, motivo
pelo qual resta a dúvida quanto à legalidade do adiamento de sua viagem, o que foi
causado pela ré, que impossibilitou o embarque da requerente na data inicial. A
requerida sustenta na contestação que não autorizou o embarque, porque havia
dúvida quanto à emissão do bilhete aéreo da autora com pontos do programa
fidelidade de terceiro. Afirma, ainda, que os pontos são intransferíveis, o que
justificaria a controvérsia. Os argumentos não justificam a atitude arbitrária da ré
de impedir o embarque da autora e impossibilitar que ela viajasse para visitar sua
família em plena noite de Natal. Isso porque não se revela crível que somente no
momento do embarque a companhia aérea resolva auditar os bilhetes que emite,
constrangendo e causando inúmeros prejuízos aos seus clientes. Outrossim, não
prospera o argumento de que os pontos do programa fidelidade são intransferíveis.
Como se depreende da leitura da cláusula contratual a que faz menção a ré, a
titularidade dos pontos é intransferível, mas nada impede que uma pessoa emita
bilhetes para outra, prática bastante comum. Tanto é assim, que no dia seguinte aos
fatos a requerida reviu sua decisão prévia e autorizou o embarque da autora. Assim,
evidencia-se que o bilhete emitido era válido e legítimo. Nesse contexto,
inquestionável o dano causado à autora pelo ato ilícito perpetrado pela ré. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-07.2020.8.26.0002 -Voto no 16086 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
obstante todo desgaste e constrangimento de ir ao aeroporto e ser impossibilitada de
embarcar, tendo sua viagem adiada por quase 24 horas, há ainda a agravante de
isso ter ocorrido no Natal, o que impediu que a requerente desfrutasse de data tão
importante com sua família. Em relação à fixação da reparação devida, exige-se
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se excesso que cause enriquecimento
sem causa. Portanto, considerando o grau de culpa, a capacidade financeira das
partes, e ainda o aspecto compensatório, o valor da reparação dos danos morais
merece arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais)” (fls. 178/179).
E segue mantida, inclusive com ratificação de seus
fundamentos (RITJSP, art. 252).
A apelada adquiriu junto à companhia aérea ré, passagem de
ida de Campo Grande, com saída de Campo Grande às 15h15 do dia 25/12/2019 e
chegada em São Paulo às 17h50 do mesmo dia (fls. 25).
Incontroverso nos autos que a apelada foi impedida de
embarcar pela apelante por suspeita de fraude na emissão da passagem, somente
tendo podido embarcar no dia seguinte
26/12/2019
(fls. 26), perdendo a
comemoração de Natal com sua família.
A relação existente entre os passageiros e empresa de
transporte aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a
incidência de suas normas e de seus princípios.
Em que pese a alegação de que reserva da apelada foi
bloqueada por questões de segurança, não logrou a apelante comprovar que de fato
houve fraude na emissão da passagem, tanto que remarcou o voo da autora para o dia
seguinte como alegado em contestação: “Ressalta-se que, após muito tempo a GOL
conseguiu realizar o contato com o titular da conta SMILES e, depois de sua
confirmação, a passagem da parte Autora foi remarcada, sem qualquer custo, para o
dia seguinte, não havendo que se falar em indenização por parte da Cia Ré” (fls.
45).
Do contexto, não se desincumbiu a apelante de seu ônus
probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-07.2020.8.26.0002 -Voto no 16086 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), dever esse que lhe cabia
em razão da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não
tenho comprovado que houve problema com a emissão da passagem adquirida pela
autora.
E no caso, o bloqueio da passagem originalmente contratada
importou em realocação da passageira para voo que partiu 24 horas depois do
originalmente contratado e implicou a perda da noite de Natal na cidade de São
Paulo, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero aborrecimento,
inegáveis os reflexos negativos no íntimo da pessoa, posta a desconforto,
intranquilidade, angústia, aflição, e profundo aborrecimento, resultando caracterizado
induvidoso dano moral que se aquilata inclusive pela regra da experiência comum do
CPC, artigo 375, passível da indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de
responsabilidade e obrigação da transportadora.
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade
com as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do
dano (CC, art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa,
sem proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, reputo adequado valor de R$ 6.000,00 da
sentença, incapaz de causar enriquecimento indevido para aquele que o recebe e de
causar grande impacto econômico-financeiro para aquele que tem o dever de
indenizar.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data da sentença, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de transporte.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, alterado, de ofício, o termo inicial dos juros de
mora.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-07.2020.8.26.0002 -Voto no 16086 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)